Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERCENTUAL DE 84,32%. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECIFICOS DA CATEGORIA. EXCESSO CONFIGURADO. IMPUGNAÇAO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do julgamento do MSG 2272/90, que concedeu a Segurança, restou assegurado a todos os associados do SINDIRETA/DF o direito à incorporação de 84,32% relativo ao IPC de março/90. Opostos Embargos à Execução pelo Distrito Federal, foram acolhidos para deferir o pedido de compensação com os reajustes salariais posteriores concedidos.
2. Aferida a incompatibilidade dos cálculos elaborados pela parte exeqüente com o que restou decidido, acolhe-se a impugnação da parte executada para determinar que seja decotado o excesso de execução.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.